Tribunal: CARF
Processo: 19515.004422/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004422/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de a compensação ser
considerada não declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que
dava provimento ao recurso. Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004422/2010-62
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

Em face da análise do PER/DCOMP 12648.99993.211010.1.1.01-
0010, atrelado ao 3o trimestre de 2010, emitiu-se o Despacho
Decisório de fl. 17, em 05/07/2011, número de rastreamento
941314839, contendo no quadro "Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal" o teor adiante:

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 20/07/2011
(AR de fl. 20), a interessada, por intermédio de seu representante
(documentos de fls. 30/41),
apresentou em 12/08/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 21/22. Destacam-se dos reclamos da contribuinte as seguintes
aduções:
MG JUIZ DE FORA DRJ Fl. 45 Documento nato-digital Documento

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2010 COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
MULTA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de a
compensação ser considerada não declarada nos termos do
inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) nulidade por fundamentação entre o acórdão DRJ e do termo de constação;
b) da inexistência de falsidade na declaração apresentada e não aplicabilidade
da multa;

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicial a contribuinte pede nulidade do acórdão por fundamentação diversa
daquela proferida pela unidade de origem.
Não assiste razão a contribuinte. A unidade de origem aplicou multa por
insuficiência de crédito conforme e-fl 50 e seguintes, o acórdão adotou os mesmo fundamentos
para manter julgar improcedente da contribuinte.
O inciso VI , do § 3 , do art. 26 da IN SRF n° 600, de dezembro de 2005 (vigente à
época dos fatos), veda a compensação efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante "Declaração de
Compensação", no que refere aos débitos próprios relativos aos tributos e contribuições inscritos em
Dívida Ativa da União, pois estes deixam de ser administrados pela Receita Federal do Brasil e passam a
ser controlados pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Portanto é correta a aplicação de multa isolada decorrente do descumprimento do
disposto no artigo 74 da Lei 9430/96, § 12, inciso II, alínea "a", incluída pela Lei 11.051, de 2004, que
expressamente impede que sejam objeto de compensação os créditos de terceiros (alínea "a")
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

Já que tange a inexistência de falsidade de declaração e não aplicabilidade da
multa, nota-se que em verdade foi preenchido erroneamente pela contribuinte conforme alega em
fls. 157/158:
A Recorrente apresentou Impugnação, aduzindo, em síntese, não
ser devida a multa porque o valor do débito de PIS que se
pretendia compensar com crédito de IPI foi informado de forma
equivocada. O valor de R$ 141.074,53 informado na DCOMP no
19679.002744/2006-18 devido a título de PIS era, na verdade, de R$
1.642,84, conforme declarado na DCTF de fevereiro de 2006.
Com o advento da MP 470/2009, o referido débito de R$ 1.642,84 foi
incluído no programa de parcelamento, devendo a multa ser
cancelada vez que a própria medida provisória previa redução de
100% das multas ou, ao menos, reduzida para o valor equivalente de
PIS de R$ 1.642,84.
A contribuinte ficou inerte na correção dos documentos e por tal razão foi
aplicada a multa por insuficiência de credita.
Ademais, a MP 470/2009, é cancelada somente a multa de mora e não a
regulamentar por insuficiência de crédito.
Ante o exposto, deve-se manter incólume o acórdão recorrido.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito ao voto do nobre colega relator, serve esta declaração de voto
para registrar a divergência de entendimento no julgamento do mérito.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

Em caso recente, esta turma de julgamento, ao proferir o Acórdão n.o 3201-
007.578, aplicou a retroatividade benigna da nova redação do Art. 18 da Lei 10.833/03 para
afastar a multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada, quando realizada sem
falsidade na declaração.
A redação dada pela Lei n.o 11.488/07 limitou a imposição da multa em casos
de falsidade de declaração, conforme texto exposto a seguir:

“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).”

O novo texto, portanto, ao limitar a aplicação da multa isolada, à deixou mais
benéfica e o Código Tributário Nacional – CTN em seu Art. 106 previu o instituto da
retroatividade benigna justamente para casos como esse:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.”

Portanto, não comprovada a falsidade no processo de compensação, a multa
isolada não pode ser aplicada em razão da retroatividade benigna.
E para ilustrar um dos diversos precedentes desta turma nesse sentido,
transcreve-se parte do voto vencedor do nobre Conselheiro Leonardo Toledo de Andrade no
Acórdão n.o 3201-007.017:

“Ilustra-se o posicionamento, com as decisões adiante reproduzidas:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
FRAUDE.
A compensação indevida, sem a ocorrência de fraude, deixou de
ser apenada com a multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03,
que passou a prever a penalidade para a situação de compensação
não homologada e compensação considerada não declarada,
ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A compensação considerada não declarada, sem a ocorrência de
fraude, somente comporta a multa isolada de que trata o art. 18 da
Lei no 10.8333/03 a partir da produção de efeitos da alteração
promovida pela Lei no 11.196/05, em 14/10/2005.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
OU
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
INFRAÇÕES.
E
PENALIDADES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de compensação indevida ou considerada não declarada,
faz-se necessária a aplicação da retroatividade benigna prevista
pelo art. 106 do CTN, para submeter às alterações promovidas
pelos dispositivos de Lei que deixaram de prever a incidência da
multa isolada de 75%. (...)” (Processo no 13609.001603/2009-78;
Acórdão no 3201-004.340; Relator Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira; sessão de 24/10/2018)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2004 MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO
INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003 Cancela-se a multa
de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
devidamente informado em DCTF, nos termos do art. 18 da Lei no
10.833/2003, com ressalva da hipótese de falsificação.” (Processo
no 10280.720274/2007-58; Acórdão no 3201-005.920; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/10/2019)
Tal linha de entendimento decisório está em consonância com o
que tem adotado a 3a Turma de Julgamento da Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF, conforme se depreende dos
precedentes a seguir ementados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2002, 28/02/2003, 31/07/2003,
30/09/2003, 30/04/2004, 30/09/2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
AFASTAMENTO
DA
PENALIDADE.
Aplica-se retroativamente a Lei 11.488/07, que alterou a redação
do artigo 18 da Lei 10.833/03, tendo deixado de prever multa
isolada nas hipóteses de compensação indevida. Referida multa
passa a ser devida tão somente nos casos de comprovada falsidade
na declaração, o que não se coaduna com o presente processo.”
(Processo no 11065.000043/2005-70; Acórdão no 9303-009.851;
Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de
10/12/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/04/1997 a 10/05/1997
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
INDEVIDA INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor
considerado como indevidamente compensado, informado em
DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na Lei no
10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade
(considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula
a aplicação da penalidade). (Processo no 13817.000222/2002-40;
Acórdão no 9303-009.391; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas; sessão de 15/08/2019)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2004
MULTA ISOLADA NO PATAMAR DE 75%. COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
FRAUDE
E
SONEGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Nos termos do art. 18, caput § 2° da Lei n° 10.833/03, com a
redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/04, a multa isolada
sobre o valor de débito compensado indevidamente só se aplica na
hipótese de infração com dolo, fraude, sonegação ou conluio, no
percentual qualificado de 150% por cento.
No caso as declarações foram entregues antes de 22/11/2005, não
houve comprovação de dolo, aplica-se a retroatividade benigna e
cancela-se a multa aplicada no patamar de 75% em razão das
alterações normativas trazidas pela lei no11.051/04.” (Processo no
10920.003116/2004-12; Acórdão no 9303-005.406; Relator
Conselheiro Demes Brito; sessão de 25/07/2017)
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da
retroatividade benigna - tal como estabelece o art. 106 do Código
Tributário Nacional - CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.”
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso
vertente, há de ser afastada a aplicação da multa de ofício, pelo
contido na atual redação do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.”

Com base nos diversos precedentes desta Turma e também da CSRF, a
retroatividade benigna deve ser aplicada e a multa isolada por compensação não homologada
deve ser cancelada.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.755 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004422/2010-62

Em que pese o frutífero debate realizado em sessão, a base legal utilizada para
a aplicação da multa isolada, no presente caso em concreto, foi exatamente o Art. 18 da Lei
10.833/03, não havendo, portanto, nenhuma diferença com o precedente citado.
Conforme Art. 142 do CTN, é ônus da fiscalização a comprovação e a
descrição da infração, assim como a aplicação da correta legislação sobre os fatos ocorridos. No
presente caso, a fiscalização fundamentou o lançamento com base no Art. 18 da Lei 10.833/03,
logo, não há como deixar de aplicar a retroatividade benigna.
Em face do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital